Tribunal: STF
Processo: RE 1586564
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ CONTRA ATOS ATRIBUÍDOS AOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA QUE NEGARAM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO IMPRESCINDÍVEIS À MANUTENÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DE PACIENTES. MEDICAMENTOS LUTAB 80 MG (CLORIDRATO DE LURASIDONA), RANITIDINA 150 MG (CLORIDRATO DE RANITIDINA), DIAZEPAM SUPOSITÓRIO 0,5 MG, REVITAM, FRISIUM 10 MG (CLOBAZAM), ARTANE 5 MG (CLORIDRATO DE TRIEXIFENIDIL) E LAMOTRIGINA 100 MG. MEDICAMENTOS  NÃO PADRONIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, MAS APROVADOS PELA ANVISA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 566.471 E 1.366.243. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NOS REFERIDOS TEMAS. MEDICAMENTOS BACLOFENO 10 MG, CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, DIAZEPAM 5 MG, DOMPERIDONA 1 MG/ML, OZURDEX (DEXAMETASONA) E SERTRALINA 50 MG (CLORIDRATO DE SERTRALINA). MEDICAMENTOS INCORPORADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS QUANTO AOS MEDICAMENTOS  NÃO PADRONIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, MAS APROVADOS PELA ANVISA.

DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO CEARÁ. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO EM VIRTUDE DA OMISSÃO ESTATAL. EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAÚDE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público do Estado do Ceará, com o objetivo de garantir o fornecimento de medicamentos aos substituídos, conforme requisições médicas.
2. A Constituição Federal de 1988, em seus arts. 5º e 196, prevê que o direito à vida e à saúde são garantias fundamentais de todo o ser humano e dever do Estado de prestá-la. Além disso, a Carta Magna estabelece que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à saúde a pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes.
4. O art. 127 da Constituição Federal confere expressamente ao Ministério Público poderes para agir em defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis, como no caso de garantir o fornecimento contínuo de medicamentos de alto custo. Precedente do STF.
5. Diante do alto custo dos medicamentos e da hipossuficiência econômica dos substituídos, os impetrados, ao negarem a proteção perseguida nas circunstâncias dos autos, omitindo-se em garantir o direito fundamental à saúde, descumprem seus deveres constitucionais e atentam contra a dignidade humana e à vida.
6. Liminar ratificada e segurança concedida.” (Doc. 14, p. 1, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração. 
Nas razões do apelo extremo, o Município de Fortaleza apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5°, caput, 37, caput, 196 e 198, caput e inciso II, da Constituição da República e ao Tema 6 da Repercussão Geral. Narra que, ao reconhecer a solidariedade entre os entes federados no que toca ao fornecimento de medicamentos, o Tribunal de origem desconsiderou a divisão hierarquizada de competências entre os entes que compõem o SUS (Doc. 17, p. 2). Sustenta que “incumbe ao Poder Executivo (e não ao Poder Judiciário) gerenciar os recursos públicos da saúde e determinar-lhes a destinação segundo os planos e metas traçados com vista à satisfação da coletividade” (Doc. 17, p. 5). Argumenta que já investe em saúde além de sua capacidade financeira, motivo pelo qual não há recursos para atender situações individualizadas na área de saúde, em detrimento do dever estatal de proporcionar a assistência e o tratamento máximo possível de indivíduos, certo que, por ser o SUS uma rede regionalizada e hierarquizada, descabe invocar solidariedade entre os entes públicos, pois não é possível exigir de um ente aquilo que está reservado a outro (Doc. 17, p. 6). Alega que, no caso dos autos, cuida-se de medicamentos excepcionais de atenção especializada e de alto custo, que são alheios à esfera de competência dos entes municipais no que tange à prestação da assistência farmacêutica (Doc. 17, p. 9).
O Ministério Público do Estado do Ceará apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará sobrestou o recurso extraordinário para aguardar o julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (Doc. 19). Determinou-se, também, o sobrestamento do recurso extraordinário do Estado do Ceará para aguardar o julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 25), porém, na sequência, entendeu-se que a controvérsia dos autos seria distinta da matéria debatida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, mas diria respeito ao Tema 793 da Repercussão Geral. Por essa razão, levantou-se o sobrestamento e determinou-se o retorno dos autos ao órgão colegiado para eventual juízo de retratação em face do Tema 793 da Repercussão Geral (Doc. 27).
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação envolvendo a consonância do acórdão objeto de recurso extraordinário com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em tema de repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido, ao conceder a segurança para o fornecimento de medicamentos, foi prolatado em conformidade com os parâmetros fixados no Tema 793, referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante o Tema 793, o tratamento médico adequado aos necessitados é responsabilidade solidária dos entes federados; e o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Ademais, não se trata de ação que demande fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, a ensejar anecessária inclusão da União.
4. Estabeleceu-se, em sede de Embargos de Declaração no julgamento do Tema 793, a competência do Poder Judiciário de ‘direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. Todavia, a providência é relacionada ao âmbito do cumprimento de sentença, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Juízo de retratação rejeitado. Acórdão mantido.” (Doc. 30, p. 1-2, destaquei)

O Estado do Ceará interpôs recurso extraordinário, em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 196, 197 e 198, inciso I, da Constituição da República e aos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem, por entender que bastaria aplicar o Tema 793 da Repercussão Geral ao caso dos autos, deixou de enfrentar a questão principal relativa à adequação do acórdão recorrido aos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Afirma que, nesses precedentes, foram estabelecidos novos requisitos de ônus probatório e critérios de observância obrigatória ao magistrado para decidir sobre a concessão de medicamentos, os quais não foram observados pelo Tribunal de origem (Doc. 32).
O Ministério Público do Estado do Ceará apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 33).
Admitiram-se, então, ambos os recursos extraordinários (Doc. 34 e 35).
É o relatório. DECIDO.
Os recursos do Município de Fortaleza e do Estado do Ceará merecem parcial provimento. 
Na origem, o Ministério Público do Estado do Ceará impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar (Doc. 3), em favor de Thiago Fernandes da Silva, Raimundo Teles de Menezes Filho, Felipe Peres Brito, Ana Maria D'Avila de Paiva e Felipe Matheus Bezerra Ribeiro, contra atos atribuídos aos Secretários de Saúde do Estado do Ceará e do Município de Fortaleza que negaram o fornecimento de medicamentos de alto custo imprescindíveis à manutenção do quadro clínico dos referidos pacientes, conforme prescrições médicas (Doc. 4).
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará confirmou a liminar e concedeu a segurança, a fim de determinar que as autoridades coatoras forneçam os medicamentos requeridos (Doc. 14).
In casu, verifica-se que o acordão ora recorrido diverge, em parte, da jurisprudência vinculante desta Corte.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral, assentou:

“Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. 
I. Caso em exame 
1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 
2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 
3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 
4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 
III. Razões de decidir 
6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão: 
6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 
6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 
6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 
7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
Tese de julgamento: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” (Recurso Extraordinário 566.471, redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/11/2024, destaquei)

Como se percebe, o julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral consolidou, no âmbito desta Corte, a linha jurisprudencial que recomenda prudência judicial na apreciação de demanda em que se pleiteiam medicamentos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde. O julgado aponta que a “ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”. No entanto, houve a fixação de exceções a tal regra, em que, desde que presentes certos pressupostos, se revela legítima a decisão judicial que venha a compelir o Poder Público a fornecer medicamentos não padronizados.
Por outro lado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário 1.366.243, Tema 1.234 da Repercussão Geral, em que também estabeleceu critérios para a análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamentos pelo SUS. É o que se infere da ementa do julgado, no ponto que interessa, in litteris:

“(...)
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.” (Recurso Extraordinário 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 11/10/2024, destaquei)

O Plenário desta Suprema Corte aprovou as Súmulas Vinculantes 60 e 61, com o seguinte teor:

“Súmula Vinculante 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

“Súmula Vinculante 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

In casu, configura-se a regra geral dos referidos paradigmas, segundo a qual é vedado, em princípio, o fornecimento de medicamento não incorporado, por decisão judicial. 
Com efeito, constata-se que o Tribunal de origem determinou o fornecimento de medicamentos não incluídos na lista do SUS, pleiteados pelos pacientes, e deixou de examinar a controvérsia à luz das teses firmadas nos itens 2 e 3 do Tema 6 e no item 4 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, conforme se extrai dos seguintes excertos da complementação do voto condutor do acórdão proferido em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral:

“Em primeiro plano, a Eminente Desembargadora-Vistora concluiu que o voto relator limitou-se a examinar a conformidade do acórdão exclusivamente à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, ao assentar a responsabilidade solidária entre os entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde.
Observou-se, contudo, que o acórdão objeto do juízo de retratação havia concedido a segurança para determinar o fornecimento de fármacos pelo Estado, razão pela qual entendeu ser imprescindível a apreciação conjunta também dos Temas 6 e 1234 do STF, dada a pertinência destas teses à matéria debatida, não obstante a decisão da Vice-Presidência tenha determinado a remessa dos autos com referência expressa apenas ao Tema 793 da Repercussão Geral.
Noutra senda, apurou-se que: a) o Ministério Público, por meio de petição de páginas 337/340, informou que o substituído Raimundo Teles de Menezes não mais necessita do medicamento pleiteado (Menopur 75 UI), de modo que tal circunstância evidenciaria a ausência superveniente de interesse processual quanto a este impetrante, impondo-se, por conseguinte, a extinção do feito, sem resolução de mérito, em relação à segurança por ele postulada, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/2009, combinado com o artigo 485, inciso VI, do CPC; b) os medicamentos ‘baclofeno 10 mg’, ‘carbamazepina 20 mg/ml’, ‘diazepam 5 mg’, ‘domperidona 1 mg/ml’, ‘Ozurdex (dexametasona)’ e ‘sertralina 50 mg (cloridrato de sertralina)’ possuíam registro na ANVISA e encontravam-se incorporados às listas de dispensação do SUS; c) os fármacos ‘Lutab 80 mg (cloridrato de lurasidona 80 mg)’, ‘ranitidina 150 mg (cloridrato de ranitidina 150 mg)’, ‘diazepam supositório 0,5 mg’ e ‘Revitam’, embora registrados na ANVISA, não constavam das listas de dispensação do SUS; e d) por fim, os princípios ativos dos fármacos ‘Frisium 10 mg (clobazam 10 mg)’, ‘Artane 5 mg (cloridrato de triexifenidil 5 mg)’ e ‘lamotrigina 100 mg’ encontram previsão nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) apenas para finalidades diversas daquelas pleiteadas, razão pela qual são considerados não incorporados.
No que concerne aos medicamentos incorporados, a E. Desembargadora pontuou que o acórdão sob análise não destoava dos precedentes vinculantes, motivo pelo qual deliberou pela manutenção da concessão da segurança nesse ponto. 
Por outro lado, no que se refere aos medicamentos considerados não incorporados, a Desembargadora-Vistora assentou que a ausência de apreciação dos critérios objetivos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, os quais estabelecem requisitos para a concessão de medicamentos pelo SUS, teria evidenciado a necessidade de reforma parcial do julgado, a fim de que a decisão se amolde aos mencionados precedentes e a segurança seja denegada relativamente a tais fármacos.
Diante disso, votou no sentido de:
(i) denegar parcialmente a segurança e extinguir o feito, sem resolução de mérito, em relação ao substituído Raimundo Teles de Menezes, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/2009, combinado com o artigo 485, inciso VI, do CPC; e
(ii) exercer parcialmente o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para aplicar as teses firmadas nos Temas 6 e 1234 do STF e reformar parcialmente o acórdão, a fim de denegar a segurança quanto aos fármacos não incorporados e extinguir parcialmente o feito, sem resolução demérito, mantendo-se a concessão da segurança apenas no que tange aos medicamentos incorporados ao SUS.
À vista das considerações constantes do voto-vista e de uma reflexão mais aprofundada sobre a matéria, entendo necessário complementar o voto anteriormente proferido, a fim de esclarecer pontos que poderiam ser interpretados como lacunas no julgamento. 
(...)
Sob tal perspectiva, ratifico a conclusão de que a compreensão anteriormente firmada pelo órgão julgador está em consonância com a orientação do Pretório Excelso, definida na apreciação do Tema 793 do STF, razão pela qual entendo pela rejeição do juízo de retratação, mantendo-se inalterado o aludido acórdão em relação aos substituídos Thiago Fernandes da Silva, Felipe Peres Brito, Ana Maria D’Avila de Paiva e Felipe Matheus Bezerra Ribeiro.
Por fim, em relação ao substituído Raimundo Teles de Menezes, como bem pontuado pela nobre Desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro, em petição a costada às páginas 337/340, o Ministério Público, em atendimento ao despacho exarado à página 330, manifestou-se pela extinção do feito quanto ao referido interessado, diante da ausência de interesse processual superveniente, uma vez que o paciente informou não mais necessitar do medicamento pleiteado – Menopur 75 UI.
Com efeito, entre as condições para o desenvolvimento do processo, encontra-se o pressuposto do interesse processual, que envolve a eficácia do provimento para as partes, como bem pontua Alexandre Freitas Câmara, em ‘O Novo Processo Civil Brasileiro’: ‘Além da legitimidade, o regular exercício do direito de ação exige a presença de outro requisito, o interesse, que pode ser definido como a utilidade da tutela jurisdicional postulada’ (2016, p. 38).
Verifica-se, pois, que não há a necessidade/utilidade de provimento jurisdicional, visto que o substrato que ensejou o manejo da ação não mais se mantém. 
De tal forma, retifico o voto anteriormente proferido, apenas para determinar a extinção do feito, sem resolução de mérito, em relação a Raimundo Teles de Menezes, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/2009, combinado com o artigo 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil.” (Doc. 30, p. 18-32, destaquei)

Destarte, mostra-se imperativa a análise do caso concreto sob o enfoque dos itens 2 e 3 da tese fixada no Tema 6 da Repercussão Geral - Recurso Extraordinário 566.471 e do item 4 da tese firmada no Tema 1.234 da Repercussão Geral - Recurso Extraordinário 1.366.243 — notadamente o exame do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec e a respectiva comprovação de sua ilegalidade —, haja vista que, por se tratar de alguns medicamentos não incorporados ao SUS, o preenchimento integral dos requisitos estabelecidos é medida que se impõe.
Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se o seguinte julgado proferido em caso análogo ao presente:

“DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SAÚDE PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES VINCULANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que apreciou reclamação ajuizada pelo Estado de Santa Catarina, buscando suspender a determinação de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). 
2. O pedido inicial consistia no fornecimento do medicamento Dimesilato de Lisdexanfetamina (Venvanse 30MG) para tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID F900), alegando-se a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e a ineficácia de tratamentos prévios. 
3. O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e julgou o pedido procedente. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a sentença quanto ao fornecimento do fármaco. O recorrente ajuizou reclamação perante o STF, sustentando violação à Súmula Vinculante 60 e ao tema 1.234 da repercussão geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) observou os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como as Súmulas Vinculantes 60 e 61, e se houve a devida intimação das partes para manifestação sobre esses requisitos em face da modulação de efeitos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
 5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, limitando-se a reproduzir argumentos já analisados e insuficientes para infirmar o decidido. 
6. As instâncias ordinárias, ao determinarem o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, não observaram integralmente os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos temas 6 e 1.234 da repercussão geral e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61. 
7. A decisão de origem deixou de oportunizar às partes a discussão quanto ao cumprimento dos requisitos materiais dos temas 6 e 1.234, especialmente os itens 2 (b e d) e 3 (a) do tema 6, e 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do Tema 1.234. 
8. A modulação de efeitos no julgamento do tema 1.234 da repercussão geral restringiu-se exclusivamente à questão da competência para julgamento dos feitos, não abrangendo o cumprimento dos requisitos materiais para o fornecimento de medicamentos. 
9. É imperativo que o Poder Judiciário, ao apreciar pedidos de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, observe rigorosamente as diretrizes fixadas pela Suprema Corte, a fim de garantir a segurança do paciente, a eficácia terapêutica do tratamento e a estabilidade das decisões judiciais, em consonância com o princípio da colaboração processual. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Agravo regimental desprovido. 
________ 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 6º, 77, § 2º, 489, § 1º, V e VI, 536, § 3º, 927, III, § 1º, 933; Decreto 7.646/2011; Le